Tribunal: TJMT
Processo: 1036767-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036767-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - CPF: 245.976.618-16 (ADVOGADO), MARCELO DELMANTO BOUCHABKI - CPF: 257.648.258-90 (ADVOGADO), NILSON MOREIRA BARBOSA - CPF: 162.274.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA LIMA BARBOSA - CPF: 041.557.011-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (AGRAVANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 044.667.268-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção
de
obrigação de fazer c/c revisão contratual
.
Compromisso de compra e venda de imóvel rural. Depósito do valor da parcela contratual em Juízo.
Ausência
de prévia autorização judicial
.
Medida que não equivale a pagamento.
Depósito sem
efeito liberatório imediato
. Vendedor que não detém interesse processual para exigir a pronta liberação dos valores. Eventual pretensão de cobrança que deve ser deduzida pela via ordinária. Decisão mantida.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pel
o réu

contra decisão que
,
entre outras deliberações, indeferiu o pedido
por ele
formulado para que fosse l
iberado em seu favor parte dos valores depositados nos autos pelo autor, em quantia correspondente à sua
cota-parte do contrato objeto da lide
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em
definir

se
, em demanda ainda em fase de conhecimento, o réu/vendedor faz jus ao imediato levantamento do valor das parcelas contratuais depositado em juízo pelo autor/comprador

por mera liberalidade, ou seja,
a despeito d
e inexistir prévia autorização judicial de depósito para fins consignatórios.

III. Razões de decidir

3
.
O
depósito
em juízo do valor das parcelas contratuais sem autorização judicial
não afasta
os efeitos da
mora,
não
equival
endo
a pagamento
, e nem é dotado de
efeito liberatório
imediato, de modo que
não nasce em favor da parte contrária o

direito de exigir
do Juízo a
pronta liberação
da quantia
em seu favor,
inclusive porque eventual

pretensão de
cobrança
da dívida deve ser deduzida pela via própria, e não de modo incidental em litígio que versa sobre outros aspectos da relação contratual.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
DIVINO MARQUES BRAGA

contra a decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
10a
Vara
Cível
da Comarca de
C
uiabá
/MT, que nos autos da ação

Obrigação
d
e Fazer
c/c
Revisão
d
e Cláusula
Contratual
Abusiva
(Proc. no
1012697-27.2023.8.11.0041
), ajuizada

por
ANTÔNIO MANOEL ALVES DE LIMA
em face do agravante e de É
RICA

DE ASSIS VELOZO BRAGA
,
NILSON MOREIRA BARBOSA

e EMILIA LIMA BARBOSA
,
entre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado pelo réu/agravante para que fosse autorizado o l
evantamento de 50% dos valores depositados
j
udicialmente, correspondentes à sua cota
-
parte
d
o contrato
objeto da lide, pois, segundo entendeu a magistrada, embora já tenha sido decidido que
a
falta
de entrega da documentação
prevista no contrato
não autoriz
a
a suspensão dos pagamentos pelo autor,
não se mostra
razoável
liberar, neste momento,

a quantia depositada nos autos em favor de um dos contratante que
confessadamente não cumpriu
com as
obrigações contratua
lmente assumidas
(
cf. Id. no
210210508

dos autos de origem).

O
agravante
alega
que
, ao indeferir o seu pedido de liberação do dinheiro e “
chancelar a permanência
”
d
os valores indevidamente depositados nos autos pelo agravado, a decisão agravada desconsidera e afronta a autoridade da decisão anteriormente proferida por este
eg
. Tribunal de Justiça que expressamente indeferiu o pedido formulado pelo
comprador
/agravado
para que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas contratuais
.

Ressalta que “
não há cláusula que autorize a suspensão dos pagamentos por suposta pendência documental
;
a única consequência pactuada foi a não incidência de correção e juros até a regularização, penalidade já aplicada pelo próprio comprador ao optar por pagar apenas os valores nominais
”, e sustenta que
“
transformar uma pendência documental (com penalidade expressa e limitada) em moratória total do preço é violar o
pacta sunt servanda
(CC,
arts
. 421 e 422) e desfigurar a repartição de riscos contratada
”.

Diz, em todo caso,
que, a despeito de ainda não ter
entreg
ado
toda a documentação necessária
à
transferência da propriedade
do imóvel
,
continua a fazer jus à contraprestação pecuniária, na medida em que
o
comprador/
agravado
“
está na posse e
vem
explora
ndo
as fazendas, auferindo rendimentos, enquanto o agravante suporta o estrangulamento do preço, quadro que evidencia abuso do direito (CC, art. 187) e enriquecimento sem causa (CC, art. 884)
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
autorizado o levantamento dos valores depositados em juízo referente à sua
cota
-
parte
d
o contrato
objeto da lide
(cf. Id. no
323377895
).

A decisão vinculada ao Id. no
324422858
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de
antecipação da tutela recursal.

O
agravad
o
oferta contrarrazões junto ao Id. no
330390380
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente
, em atenção à preliminar de inadmissibilidade recursal
à falta de hipótese de cabimento do agravo de instrumento,
admito que, conquanto
a decisão
aqui agravada, que meramente indeferiu o pedido de liberação de valores depositados nos autos,
não se enquadre em nenhuma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata
por esta via recursal
, parece-me indiscutível a inviabilidade de se prorrogar o enfrentamento da questão para eventual recurso de apelação, na medida em que futuro pronunciamento jurisdicional a respeito do tema será praticamente inútil naquele momento, destituído de utilidade prática à parte interessada,
eis que o cerne da queixa recursal é justamente a necessidade de que o levamento do dinheiro ocorra agora, e não só mais tarde, por isso,
em mitigação pontual e casuisticamente do rigor formal do art. 1.015 do CPC, deve ser admitido o cabimento do presente agravo de instrumento.

Já quanto à preliminar de ausência de interesse recursal, tenho que a matéria em si acaba por se confundir com o próprio mérito recursal, de modo que será com ele analisado e decidido.

Recapitulando,
o feito de origem envolve ação de “
Obrigação
d
e Fazer (Cumprimento
d
e Contrato)
e
Revisão
d
e Cláusula Abusiva
”, que tem por objeto o negócio jurídico documentado por meio do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel por Instrumento Particular”,
celebrado em 12.04.2021, em que, ao lado de outros vendedores, o ora agravante prometeu a venda e a futura transferência da propriedade dos
imóveis
que compõem a

denominada
Fazenda São Luiz I e II (matrícula
no
20.378
e
20.379)

e Fazenda Goiabinha I e II (matrícula
no
18.906)
, mediante o pagamento do preço de 6 milhões de reais pelo aqui agravado.

Na decisão inicial, a MMa. Juíza deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/apelado para tão somente
determinar a
averbação da presente demanda à margem da matrícula dos imóveis, rejeitando a pretensão liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas
, o que foi confirmado no julgamento do RAI no
1025943-19.2023.8.11.0000
.

Em que pese o indeferimento do pedido relativo à suspensão da exigibilidade das parcelas, e a despeito de inexistir autorização à consignação do pagamento nos autos, o autor/agravado optou por dep
ositar

em juízo
os valores
das
prestações contratuai
s que se tornaram exigíveis no curso do processo
, ao invés de efetuar o respectivo pagamento aos vendedores, o que, então, levou ao pedido do réu/agravante para que o dinheiro fosse
prontamente
liberado em seu favor.

Na decisão agravada, ao apreciar
o requerimento
, a MMa. Juíza indeferiu
esse pedido ao fundamento de que o réu/agravante

“
não comprovou que apresentou os documentos
da
su
a
responsabilidade quan
t
o às FazendasGoiabinha I e II, e nem que cumpriu as exigências do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, referente a Nota de Exigência no 001769
”, ressalvando, ainda, que “
oEgrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1025943-19.2023.8.11.0000 (id 247035189), decidiu que a falta de entrega da documentação não autoriza a suspensão dos pagamentos pelo autor, mas não deliberou sobre a possibilidade de levantamento dos valores pelos réus inadimplentes
”,
daí

por
que, “não sendo
razoável autorizar o levantamento por quem confessadamente não cumpriu suas obrigações contratuais, os valores devem permanecer depositados em juízo até o integral cumprimento das obrigações ou até decisão judicial definitiva
”
.

O réu/agravante, então, interpôs este agravo de instrumento, objetivando a reforma dessa decisão a fim de que seja reconhecido o seu direito de prontamente receber a sua parte dos valores depositados em juízo, queixando-se de que,
ao indeferir o pedido de liberação do dinheiro e “
chancelar a permanência
”
d
e
valores indevidamente depositados nos autos, a decisão agravada desconsidera e afronta a autoridade da decisão anteriormente proferida por este
eg
. Tribunal de
Justiça que expressamente indeferiu o pedido formulado pelo comprador/agravado para que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas contratuais.

Sucede que, se
é assente que inexiste
decisão que autorizou o
depósito do valor das parcelas nos autos para que
se
produz
isse
efeitos de cognição judicial de pagamento
ou que suspendeu a exigibilidade das obrigações contratuais
, e
se, aqui, o
próprio agravante reconhece que
o
“
depósito judicial voluntário, sem autorização judicial específica ou sem a via adequada da consignação em pagamento (CC,
arts
. 335 a 339; CPC,
arts
. 539 e
ss
), não tem efeito liberatório automático e tampouco substitui o adimplemento na forma acertada
”

(cf. Id. no
323377895
)
,
não vejo em que medida seria cabível reconhecer que ele tem direito subjetivo de exigir a imediata liberação dos valores em seu favor, ainda mais de forma incidental em processo
em que
figura no polo passivo.

Ora, se não há decisão judicial alterando os termos ou efeitos do contrato celebrado entre as partes, e se
é consabido que o simples depósito nos autos não equivale a pagamento, tampouco tem o condão de afastar a mora, e, salvo disposição expressa do depositante nesse sentido, não tem efeito liberatório direto, a única conclusão possível é a de que,
ao depositar o valor das parcelas nos autos,
por sua conta em risco, o autor/agravado
deliberadamente
decidiu não cumprir com a sua parte d
a contrato na expectativa de que, mais tarde, no julgamento do mérito, a sua conduta seja respaldada por eventual pronunciamento judicial favorável, e, assim sendo, se o aqui réu/agravante se sente lesado e desgostoso com a conduta da contraparte contratual, deve se valer da via ordinária para deduzir a pretensão que entender cabível – até porque ultrapassada a oportunidade de formular pedido reconvencional –, e não por meio de queixa incidental no processo de origem,
eis que não é a
via processual adequada para conhecer
da pretensa
cobrança
seja lá
p
or qual motivo for, isto é, seja pela ausência de autorização contratual ou judicial para o pagamento não ter sido realizado nos moldes ajustados contratualmente, seja
porque, a despeito dos entraves relativos à regularização registral, a terra continua

a ser
explora
da economicamente pelo autor/agravado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026